Tribunal: CARF
Processo: 35465.000832/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35465.000832/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETENÇÃO DE 11 %.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, de reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35465.000832/2005-66
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000832/2005-66

Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
35.823.012-8, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 31, caput
da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/1988, combinado com o artigo 219, § 4o
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/90, porquanto a
empresa contratante de serviços executados mediante mão-de-obra teria deixado de reter os 11%
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços para recolhimento ao INSS até o
dia dois do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente
de mão-de-obra (CFL 93), do que resultou na aplicação da multa com fundamento nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 283, caput e § 3o e 373 do RPS, a qual restou
fixada em R$ 1.101,75 (fls. 5).
Verifica-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 7 que a autoridade
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
transcritos:
“Deixou a empresa, na condição de contratante de serviços executados, mediante cessao
de mão de obra, de reter onze por cento do valor bruto das Notas Fiscais de Servicos,
para recolhimento ao INSS ate o mes subsequente ao da emissão da nota fiscal, em
nome da empresa cedente da mao de obra, sendo a Contratada a empresa CENUPE
Centro de Nefrologia e Urologia da Penha S/C Ltda, CNPJ 61.367.42110001-40-
citamos abaixo a NFS
Data NFS Valor Total Valor Retido
28/04/2004 033 2.359,35 zero.”
A empresa foi notificada da autuação através do Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal – TEAF em 10.08.2005 (fls. 41) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de
fls. 49/51 em que suscitou, em síntese, que a obrigação objeto do auto de infração atinente à
retenção de 11% nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91 era indevida, uma vez que não se
tratava de segurado que realizasse serviços contínuos, de acordo com o § 3o do artigo 31 da Lei
n° 9.711/98.
Em Despacho de fls. 67/69, a autoridade fiscal entendeu por anular o Auto de
Infração tendo em vista que não constava no Relatório Fiscal a menção à ocorrência ou não de
circunstâncias agravantes. Confira-se:
“O Auto de Infração em pauta, conforme Relatório Fiscal (fl. 2), foi lavrado em virtude
de a autuada deixar, na qualidade de contratante de serviços, executados mediante
cessão de mão de obra, de reter 11% do valor bruto da nota fiscal, referente aos serviços
da empresa contratada CENUPE — Centro de Nefrologia e Urologia da Penha SC Ltda,
referente à Nota Fiscal n° 033, emitida em 28/04/2004, infringindo o disposto no art. 31,
caput, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98, c/c art. 219 do
caput do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 (CFL 93). Aplicou-se a multa mínima no valor de R$ 1.101,75 (um mil, cento
e um reais e setenta e cinco centavos), fixada pela Portaria MPS n° 822/2005.
A empresa apresentou defesa tempestiva, fls. 23/24, alegando que os serviços não foram
prestados de forma contínua e, portanto, não caracterizariam a cessão de mão de obra.
Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal deixou de mencionar a
ocorrência ou não de circunstâncias agravantes, ferindo o disposto no art. 293 do
Decreto n° 3.048/99, bem como não foi juntado ao presente processo o Termo de
Verificação de Antecedentes, emitido à época da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000832/2005-66

Considerando que, se constatada a ocorrência de circunstância agravante (genérica ou
específica, art. 292, IV do RPS), a multa no Auto de Infração foi aplicada em valor
menor do que devido e, portanto, deverá ser anulado e substituído por outro, caso ainda
persista a infração.
Pelo exposto, proponho o envio do processo à auditora fiscal para manifestar-se
conclusivamente sobre os fatos apontados acima.” (grifei).
Em resposta de fls. 75, a autoridade competente entendeu por complementar o
Relatório Fiscal em que verificou que à emissão do presente auto a empresa não possuía
autuações que pudessem resultar em circunstâncias agravantes, de modo que foi concedido novo
prazo ao contribuinte para que pudesse apresentar nova defesa. Veja-se:
“1- A alegação da empresa, de que os serviços não foram prestados de forma continua, e
portanto não caracterizam a cessão de mão de obra, e totalmente improcedente, visto
que os serviços foram realizados de forma continua , e a empresa efetuou a retenção em
outras Notas Fiscais, não o fazendo na 033 objeto do presente Auto. Juntamos ao
presente copia da NF 012 de 30/09/2003 em que a tomadora efetuou a retenção dos 11
% .
A empresa efetuou a retenção em outras Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo
Prestador Cenupe, tendo inclusive referidas retenções sido objeto da NFLD 35.823.008-
8 de 10/08/2005 e da competente RFFP por omissão de repasse.
Juntamos a presente Termo de Antecedentes, em que se verifica que a época da emissão
do presente Auto, a empresa não possuía autuações que pudessem resultar em
circunstancias agravantes, nem especificas e nem genéricas.
2- Em razão das novas informações e esclarecimentos contidos neste Relatório
Complementar, fica o contribuinte , cientificado de que lhe e concedido novo prazo de
30 dias, contados a partir do dia seguinte ao recebimento deste, para apresentação de
nova defesa, caso queira, nas unidades da Receita Federal do Brasil (...).” (grifei).
A empresa foi novamente intimada e apresentou nova Impugnação de fls. 87/89
por meio da qual continuou sustentando que a obrigação objeto do auto de infração atinente à
retenção de 11% prevista do artigo 31 da Lei n° 8.212/91 era indevida tendo em vista que
incidia, no caso, o artigo 31, § 3o da Lei n° 9.711/98, já que não se tratava de segurado que
realizara serviços contínuos e que não havia nos autos documentos suficientes para fazer prova
contrária a tal situação e que, portanto, a nota fiscal acostada aos autos não era suficiente para
ilidir o direito do contribuinte, pois a retenção nela manifestada estava em desacordo com o que
preconizara o referido § 3o do artigo 31 da Lei n° 9.711/98.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a impugnação fosse
apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 101/105, a 9a Turma da DRJ de São Paulo - SP entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /04/2004 a 30/04/2004
AI DEBCAD n° 35.823.012-8, de 10/08/2005
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETENÇÃO DE 11 %.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000832/2005-66

Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, de reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, ou fatura de prestação de serviços.
Lançamento Procedente.”
A empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
08.08.2008 (fls. 113) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 117/119, protocolado
em 22.08.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação
do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a examinar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente continua por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que os argumentos lançados na defesa devem prosperar tendo em vista
que incide, no caso, a previsão do artigo 31, § 3o da Lei n° 9.711/98, pois
não se trata, na espécie, de segurado que realiza serviços contínuos, não
havendo nos autos elementos suficientes para fazer prova contrária a tal
situação; e
(ii)
Que a nota fiscal que foi acostada aos autos não é suficiente para ilidir o
direito da recorrente, pois a retenção nela manifestada está em desacordo
com que prescreve o mencionado artigo 31, § 3o da Lei n° 9.711/98.
Considerando, por um lado, que o recorrente não apresentou novos argumentos
e/ou razões de defesa diferentes daqueles que já haviam sido suscitadas em sede de impugnação
e que, por outro lado, a autoridade julgadora de 1a instância bem tratou das alegações tais quais
formuladas, entendo por adotar as razões e fundamentos ali elencados pela autoridade julgadora
de piso como razões de decidir, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, §
3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho
de 20151. Passarei a reproduzi-la integralmente a seguir:
“A lavratura do presente Auto de Infração deve-se ao descumprimento, por parte do
sujeito passivo, na condição de contratante de serviços executados mediante cessão de

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000832/2005-66

mão-de-obra, da obrigação acessória de efetuar a retenção de 11 % (onze por cento)
incidente sobre Nota Fiscal de Serviço n° 033, emitida em 28/04/2004, em nome da
empresa contratada CENUPE Centro de Nefrologia e Urologia da Penha SC Ltda.
Nesse sentido, o Auditor-Fiscal emitiu o Auto de Infração como consequência da
situação fática encontrada e dentro da legislação vigente, ante à inobservância das
disposições contidas no art. 31, caput, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.711/98, combinado com o art. 219 do Regulamento da Previdência Social — RPS,
abaixo transcritos:
Lei n°8.212191
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o
do art. 33.
Regulamento da Previdência Social — RPS
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado
o disposto no § 5o do art. 216.
A multa aplicada é determinada pelos artigos 283, caput e § 3°, 373 do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores, cujo valor foi atualizado pela Portaria
MPS n° 822, de 11/05/2005, totalizando R$ 1.101,75.
No que tange à existência da prática de cessão de mão-de-obra, como esclarecido pela
fiscalização em seu despacho, a empresa efetuou a retenção em outras notas fiscais de
serviço emitidas pelo prestador em questão (NF n° 12 - fl. 38), não a fazendo apenas
para a NF n° 33, objeto deste Auto de Infração. Referida matéria já foi enfrentada por
ocasião do julgamento da NFLD n° 35.823.008-8, de 10/08/2005, em que foi
constituída a obrigação principal, julgado procedente em 16/08/2007.
Além do mais, se a empresa nega que os serviços contratados foram prestados mediante
cessão de mão-de-obra, por que apenas na NF em discussão deixou de efetuar a
retenção de onze por cento?
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
Por fim, o presente Auto de Infração foi lavrado na estrita observância das
determinações legais e normativas vigentes, estando devidamente instruído e revestido
das formalidades legais, consoante o que prescreve o art. 33 da Lei n° 8.212/91 e art.
293 do RPS.”

Com amparo na linha de raciocínio perfilhada pela autoridade julgadora de 1a
instância, entendo pela manutenção do lançamento fiscal.

Conclusão

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000832/2005-66

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital